Tribunal: STJ
Processo: 0334745-02.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1032364 - SP(2025/0334745-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: PAULO ALEXANDRE DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. ALEGADA ILICITUDE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE
DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO HABEAS
CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE
CONCRETA DO DELITO, REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
1.
conheceu de
impetrado em favor de acusado pela suposta prática dos
habeas corpus
crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, no qual se pleiteava o
trancamento da ação penal ou a revogação da prisão preventiva, sob alegação de
ausência de justa causa, insuficiência probatória e nulidade decorrente de violação
domiciliar sem mandado judicial, autorização do morador ou fundada suspeita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o exame, em
2.
habeas corpus, da alegada ilicitude probatória decorrente de suposta violação de
domicílio sem prévia apreciação pela Corte de origem; (ii) estabelecer se as
alegações de insuficiência de provas demandam revolvimento fático-probatório
incompatível com a via estreita do habeas corpus; e (iii) determinar se a prisão
preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a
justificar a custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão
3.
habeas corpus
criminal ou recurso próprio, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante
ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, não verificadas no caso concreto.
A análise da alegada ilicitude probatória decorrente de violação
4.
domiciliar mostra-se inviável pelo Superior Tribunal de Justiça, porque a matéria
não foi apreciada pela instância de origem, sob pena de indevida supressão de
instância.
As alegações relativas à ausência de autoria, materialidade e justa causa
5.
demandam aprofundado exame de fatos e provas, providência incompatível com os
limites cognitivos do habeas corpus.
A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos
6.
extraídos dos autos, especialmente na expressiva quantidade e diversidade de
entorpecentes apreendidos — 671 g de maconha, 77 g de
, 320 g de cocaína,
crack
15 g de “
” e 150 ml de lança-perfume — circunstâncias que evidenciam a
dry
gravidade concreta da conduta.
Documento eletrônico VDA56964366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:06:15
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 301a34ce-0fef-428f-83ba-b42a382ff81c

A reincidência específica do paciente em crime de tráfico de drogas
7.
evidencia risco concreto de reiteração delitiva e periculosidade social, legitimando a
custódia cautelar para garantia da ordem pública.
A demonstração concreta da necessidade da prisão preventiva afasta a
8.
suficiência das medidas cautelares diversas previstas no
do CPP.
art. 319
IV. DISPOSITIVO
Agravo regimental desprovido.
9.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56964366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:06:15
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 301a34ce-0fef-428f-83ba-b42a382ff81c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1032364 - SP(2025/0334745-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: PAULO ALEXANDRE DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. ALEGADA ILICITUDE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE
DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO HABEAS
CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE
CONCRETA DO DELITO, REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
1.
conheceu de
impetrado em favor de acusado pela suposta prática dos
habeas corpus
crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, no qual se pleiteava o
trancamento da ação penal ou a revogação da prisão preventiva, sob alegação de
ausência de justa causa, insuficiência probatória e nulidade decorrente de violação
domiciliar sem mandado judicial, autorização do morador ou fundada suspeita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o exame, em
2.
habeas corpus, da alegada ilicitude probatória decorrente de suposta violação de
domicílio sem prévia apreciação pela Corte de origem; (ii) estabelecer se as
alegações de insuficiência de provas demandam revolvimento fático-probatório
incompatível com a via estreita do habeas corpus; e (iii) determinar se a prisão
preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a
justificar a custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão
3.
habeas corpus
criminal ou recurso próprio, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante
ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, não verificadas no caso concreto.
A análise da alegada ilicitude probatória decorrente de violação
4.
domiciliar mostra-se inviável pelo Superior Tribunal de Justiça, porque a matéria
não foi apreciada pela instância de origem, sob pena de indevida supressão de
instância.
As alegações relativas à ausência de autoria, materialidade e justa causa
5.
demandam aprofundado exame de fatos e provas, providência incompatível com os
limites cognitivos do habeas corpus.
A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos
6.
extraídos dos autos, especialmente na expressiva quantidade e diversidade de
entorpecentes apreendidos — 671 g de maconha, 77 g de
, 320 g de cocaína,
crack
15 g de “
” e 150 ml de lança-perfume — circunstâncias que evidenciam a
dry
gravidade concreta da conduta.
Documento eletrônico VDA56964368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:06:13
Código de Controle do Documento: 4879b724-3037-4f24-9f0e-139108df064e

A reincidência específica do paciente em crime de tráfico de drogas
7.
evidencia risco concreto de reiteração delitiva e periculosidade social, legitimando a
custódia cautelar para garantia da ordem pública.
A demonstração concreta da necessidade da prisão preventiva afasta a
8.
suficiência das medidas cautelares diversas previstas no
do CPP.
art. 319
IV. DISPOSITIVO
Agravo regimental desprovido.
9.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PAULO ALEXANDRE DOS
SANTOS, contra decisão de fls. 216-221, que não conheceu do
.
habeas corpus
Sustenta a parte agravante que a decisão deve ser reconsiderada ou reformada porque
os elementos colhidos na fase policial são parcos e insuficientes para manter a prisão preventiva.
Explica que, segundo o boletim de ocorrência, a abordagem inicial recaiu sobre
terceiro em via pública, que indicou o endereço residencial; no imóvel, os policiais dizem ter
visto drogas no quintal e afirmam confissões informais dos corréus.
Alega que nada de ilícito foi encontrado com o agravante e que todos se mantiveram
em silêncio perante a autoridade policial, de modo que a suposta confissão informal não pode
justificar a custódia.
Aponta contradição pelo fato de o corréu Paulo Henrique — que teria sido flagrado
contando drogas — ter sido solto em audiência de custódia, ao passo que o agravante foi
mantido preso, apenas por alegada confissão informal.
Defende a nulidade da prova por violação domiciliar, porque não houve mandado,
nem autorização do morador, nem situação concreta de emergência ou fundada suspeita prévia
ao ingresso, invocando o princípio da razoabilidade e a vedação às provas ilícitas do
do
art. 157
CPP. Afirma que não se pode validar a entrada apenas por ser o tráfico crime permanente, sob
pena de abrir espaço a abusos estatais.
Requer o provimento do agravo regimental para que seja reconsiderada a decisão
monocrática ou, ao final, provido o recurso, com o trancamento da ação penal em relação ao
agravante ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, contudo, a irresignação deixa de justificar-se, devendo a decisão atacada
ser mantida por seus próprios fundamentos.
A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 217-221):
Por ser prejudicial às demais questões, analisa-se, de início, a tese acerca da
apontada ilicitude probatória, colhendo-se do acórdão impugnado as seguintes
razões de decidir (fls. 170-173):
Por primeiro, há que se falar da alegada irregularidade do flagrante
decorrente de violação de domicílio.
Nulidade alguma se vislumbra do auto de prisão em flagrante, que atendeu
fielmente todo o rito previsto nos artigos 301 a 310 do Código de Processo
Penal.
Como esta mesma C. 4a Câmara, em precedente sério e símile, decidiu,
pelas sábias mãos do ilustre e festejado Desembargador Roberto Porto:
[...]
Enfim e como se disse, irregularidade alguma se verifica na lavratura
do auto de prisão em flagrante.
Ademais, sem qualquer mínima razão a impetração, que busca trancamento
de processo penal ou revogação da prisão preventiva a acusado de tráfico
ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico.
Documento eletrônico VDA56964368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:06:13
Código de Controle do Documento: 4879b724-3037-4f24-9f0e-139108df064e

A situação aqui colocada é simples e esta C. Câmara, sempre à
unanimidade, tem reiterado constantemente que a insistência em se discutir
fundo em feito com mandamento constitucional é absolutamente impossível.
Está o paciente sendo processado pela suposta prática de tráfico ilícito de
entorpecentes e associação para o tráfico.
Em suma.
Quer o trancamento da ação penal, em razão de alegadas questões
meritórias e ausência de justa causa.
Mas a impetração não se sustenta absolutamente por nenhum dos prismas
que se colocam, "data venia", uma vez que busca, verdadeiramente, amplo e
detido exame de fundo, detalhes e minúcias processuais, onde tanto é
absolutamente impossível.
Quer-se, em suma, pelos estreitos limites da via eleita, fazer ver
ausência de justa causa para a persecução criminal, o que não é viável,
pela só natureza do pedido.
Impossível, absolutamente, abordamento meritório que se buscou fazer na
impetração acerca dos fatos, porque os estreitos limites da ordem não
permitem a espécie de discussão.
[...]
Os temas que busca o paciente discutir são estritamente meritórios e
só em vias próprias é que merecem ser avaliados.
Donde a validade do processo criminal e seu curso, para que sejam
devidamente apuradas as coisas, até que sejam elas definitivamente aclaradas.
E isso só pode e deve acontecer por meio de processo penal, nunca “a
latere”, em via estreita de Habeas Corpus, que não permite indagações de
fundo meritório.
Por isso que se afirmar, a esta altura, a ilegitimidade do processo
criminal, é totalmente inviável.
Se, e eventualmente, ficar demonstrada a inexistência de
responsabilidade do paciente em relação aos fatos, durante o curso do
processo, aí sim, será caso de se proclamar a sua inocência.
Não aqui, neste momento e com aquilo que se tem até agora que,
repita-se, é parco e, só por si, não pode ser capaz de caracterizar ausência
de justa causa para o prosseguimento da ação penal.
Ao contrário e o que se tem, em tese, até aqui, são fatos concretos e
objetivos, com autoria igualmente positivada, por isso que autorizadores
do processo-crime.
Havendo, como efetivamente há, indícios sérios de ocorrência de ilícitos e
concorrência do acusado, em tese, deve-se apurar o cometimento.
E se esse existe ou não, é tema a considerar naquela sede, nunca aqui.
Enfim.
Há justa causa para o prosseguimento da ação penal.

Diante disso, resta inviabilizada a análise da matéria por esta Corte Superior, sob
pena de indevida supressão de instância.
Não debatidas as alegações pela Corte de origem, é firme o entendimento de que
"[a] ausência de deliberação colegiada na instância de origem impede a apreciação
direta da matéria por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de
instância" (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
971.396/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
).
18/2/2025,
26/2/2025.
[...]
Tampouco há falar em constrangimento ilegal decorrente do não conhecimento
da questão pela Corte de origem, na medida em que, de fato, se mostra prematura a
análise da questão sobretudo em habeas corpus.
Noutro ponto, a prisão preventiva reveste-se de caráter excepcional, sendo
admissível apenas quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade para a
preservação da ordem pública, a garantia da regularidade da instrução criminal ou a
asseguração da eficácia da aplicação da lei penal, nos termos do
do Código
art. 312
de Processo Penal.
[...]
Da análise dos excertos transcritos, observa-se que a segregação cautelar do
recorrente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos,
Documento eletrônico VDA56964368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:06:13
Código de Controle do Documento: 4879b724-3037-4f24-9f0e-139108df064e

que evidenciam a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública e para
assegurar a aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta do delito em
tese praticado, destacando-se a quantidade e variedade de drogas apreendidas (671g
de maconha, 77g de crack, 320g de cocaína, 15g de dry 150ml de lança-perfume -
fl. 36), bem como a reiteração delitiva do paciente, que é reincidente específico.
Com efeito, nos casos de prisão em flagrante por tráfico de drogas, a conversão
em prisão preventiva pode ser decretada quando a gravidade concreta da conduta se
evidencia em fatores como a quantidade e a natureza da substância apreendida, a
forma de acondicionamento ou a presença de instrumentos destinados à
comercialização, circunstâncias que revelam maior potencial lesivo da conduta e
indicam periculosidade do agente, ultrapassando a mera gravidade abstrata do
delito.
[...]
Além disso, esta Corte Superior firmou orientação no sentido de que a prisão
preventiva poderá ser decretada ante o risco concreto de reiteração delitiva,
evidenciada na presença de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais
pretéritos ou até mesmo ações penais em andamento, porquanto indicativos de
periculosidade. Veja-se:
[...]
Ademais, exposta de forma devidamente fundamentada a necessidade da prisão
preventiva, mostra-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais
brandas, previstas no
do CPP. Nesse entendimento: AgRg no HC n.
art. 319
relat or Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
965.960/SP,
em
DJEN de
5/3/2025,
10/3/2025.
Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas
de ofício.
corpus
Ante o exposto, não conheço do
.
habeas corpus

Inicialmente, o
não deve ser manejado como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal ou recurso próprio, sendo incabível sua utilização quando se pretende reexame de
matéria já apreciada pelas instâncias ordinárias, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade,
abuso de poder ou teratologia, nos termos do
§ 2o, do CPP, situação excepcional não
art. 654,
evidenciada nos presentes autos.
Posto isso, observa-se que a prisão preventiva foi mantida com base em fundamentos
concretos, notadamente a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e variedade
de entorpecentes apreendidos (671 g de maconha, 77 g de crack, 320 g de cocaína, 15 g de “dry”
e 150 ml de lança#perfume), a reincidência específica do paciente por tráfico de drogas, o risco
real de reiteração delitiva e a insuficiência de medidas cautelares alternativas para resguardar a
ordem pública.
Com efeito, "[a] jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
reconhece que a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes
apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva" (AgRg
no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
1.031.163/SP,
15/10/2025,
DJEN de
).
22/10/2025.
Ademais, esta Corte já sedimentou o posicionamento no sentido de que, "a
preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais
em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de
consequência, sua periculosidade" (AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio
1.002.927/MT,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
24/6/2025,
30/6/2025)
Não obstante, os argumentos de ilicitude probatória não foram apreciados pela Corte
de origem motivo pelo qual a matéria não será examinada por esta Corte superior, sob pena de se
incorrer em indevida supressão de instância.
Nesse sentido, "[é] imprescindível o prévio enfrentamento da matéria pelas
instâncias ordinárias para evitar indevida supressão de instância e violação dos princípios do
duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (HC n.
relator Ministro
1.021.432/MG,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
10/12/2025,
16/12/2025.
As alegações referentes a insuficiência de provas de autoria e materialidade delitivas,
por demandarem aprofundado revolvimento de fatos e provas, não são conhecíveis na via do
Documento eletrônico VDA56964368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:06:13
Código de Controle do Documento: 4879b724-3037-4f24-9f0e-139108df064e

, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior
habeas corpus
Tribunal de Justiça. Nesse sentido: HC 215663 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira
Turma, julgado em 04-07-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-136 DIVULG 08-07-2022
PUBLIC 11-07-2022; AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
743.747/MG,
Turma, julgado em
DJe de
27/9/2022,
30/9/2022.
Desse modo, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade
da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais
brandas" (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
965.960/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
.
5/3/2025,
10/3/2025)
Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56964368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:06:13
Código de Controle do Documento: 4879b724-3037-4f24-9f0e-139108df064e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0334745-0
HC 1.032.364 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15059375220258260385 21937912025 22064437520258260000
EM MESA
JULGADO: 19/05/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: PAULO ALEXANDRE DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: ANDERSON OLIVEIRA FIDELIS
CORRÉU
: PAULO HENRIQUE HOTTES MARTINS DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PAULO ALEXANDRE DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449809<5090204=@
2025/0334745-0 - HC 1032364 Petição : 2026/0011004-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56922719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/05/2026 13:37:54
Código de Controle do Documento: 2D3DBD1A-5AB4-4A8B-B966-CAD6FC62E6EA